Tribunal: TJES
Processo: 0006510-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006510-22.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO SOUZA DA CUNHA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pelo crime de roubo. A defesa requer a alteração do regime de cumprimento para o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a reincidência do apelante justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, permitindo, em tese, a fixação do regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reincidência do réu é causa idônea para fixação de regime mais gravoso, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecidas na sentença, reforça a necessidade de imposição de regime inicial mais severo, mesmo diante de pena inferior a oito anos.
O pleito defensivo, centrado exclusivamente na alegação de que a reincidência, por si só, não justifica o regime fechado, não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite essa possibilidade quando conjugada a outras circunstâncias negativas do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.803.401/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 31/03/2025; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006510-22.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO SOUZA DA CUNHA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO SOUZA DA CUNHA JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara de Vila Velha (fls. 110/113 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12634584), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 157, do Código Penal, à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
e
131
(
cento e trinta e um
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente
fechado
.

Nas razões recursais, sediadas
no id 12634587
,
a defesa requer o abrandamento de regime prisional fixado
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Por ser oportuno
,
destaco
que a defesa
de
FABIANO SOUZA DA CUNHA JUNIOR

postula tão somente
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto, sob a alegação de que “
[...]
a reincidência, por si só, não
pode justificar a fixação do regime mais gravoso, [...]
.
”.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à defesa,
devendo ser mantido em inicialmente
fechado
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
0
6
(
seis
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
, que a princípio possibilitaria a fixação do regime
semi
aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu
e, ainda, em razão do magistrado ter reconhecido a existência circunstâncias judiciais desfavoráveis,
conforme consta na sentença de
fls. 110/113 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 12634584)
.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto
do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, em razão da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão que manteve o regime inicial fechado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. Razões de decidir 3.
A fixação do regime inicial fechado para pena inferior a 08 (oito) anos encontra respaldo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como sendo o réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.
I
V. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental não provido. 1. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela Tese de julgamento: reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Dispositivos relevantes citados: Processo Penal, art. 387, § 2º.STJ, AGRG no HC n. 710.060/SP, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21, DJe 14/12/20 17/12/20 21. (STJ; AgRg-AREsp 2.803.401; Proc. 2024/0442956-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 31/03/2025).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)